Tribunal: TJES
Processo: 5001067-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º

5001067-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S/A - ECSL

EMBARGADO
:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ABORDAGEM DE TODAS AS TESES NECESS
Á
RIAS PARA O DESLINDE
DO RECURSO

– AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pela simples leitura do acórdão impugnado afere-se que todas as teses necessárias para deslinde do recurso foram abordadas com juridicidade, e como sabemos o recurso em testilha não se projeta de forma eficaz para fins de rediscussão do julgado.

2.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada, diante da argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento, e possível inconformismo deve ser direcionado à devolutividade ao Tribunal
ad quem,
ínsito a recurso próprio. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

3.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001067-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A.
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º

5001067-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S/A - ECSL

EMBARGADO
:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S/A - ECSL
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão resultante do julgamento do agravo de instrumento precedentemente manejado em face de
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
, quando na oportunidade fora negado provimento ao recurso mantendo-se a ordem de arresto determinada pelo
JUÍZO DA
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES,
nos autos da Ação Regressiva ajuizada pela ora embargada.

Aduz a embargante que o julgamento se consolidou de forma contraditória, e que não foram tratados os argumentos externados para fins de demonstração dos efeitos negativos do arresto, e que a embargada não demonstrou os requisitos aptos para fins de deferimentos de seus anseios em sede de cognição sumária.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
09 de setembro de 2020
.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º

5001067-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S/A - ECSL

EMBARGADO
:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO -

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S/A - ECSL
, manifestando inconformismo quanto aos termos do acórdão resultante do julgamento do agravo de instrumento precedentemente manejado em face de
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA
, quando na oportunidade fora negado provimento ao recurso mantendo-se a ordem de arresto determinada pelo
JUÍZO DA
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES,
nos autos da Ação Regressiva ajuizada pela ora embargada.

Também como dito aduz a embargante que o julgamento se consolidou de forma contraditória, e que não foram tratados os argumentos externados para fins de demonstração dos efeitos negativos do arresto, e que a embargada não demonstrou os requisitos aptos para fins de deferimentos de seus anseios em sede de cognição sumária.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não merece acolhimento.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL – ARRESTO: POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO IN INITIO LITIS – JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.
A probabilidade do direito se materializou na instância antecedente em favor do agravado
,
à luz da hipótese fática encaminhada a julgamento; da potencial responsabilidade do agravante quanto ao fato que rendeu ensejo a condenação do agravado no âmbito da Justiça Laboral – em razão de cláusula contida em contrato de locação efetivado entre as partes -; da potencial responsabilidade decorrente da desídia que culminou na morte de trabalhador no ato da execução de serviço em favor da agravante, e pelo efetivo pagamento de considerável quantia decorrente da referida condenação, por parte de terceiro, o ora agravado.

2.
A implementação da medida antecipatória, antes mesmo de se concretizar o contraditório, é plenamente possível à luz do conhecido preceito contido no art. 9º, parágrafo púnico, inciso I, do CPC, e
“o bloqueio de bens por meio de arresto, por exemplo, não encerra o propósito de antecipar os efeitos de futura decisão. Ao contrário, objetiva, em caráter provisório, assegurar o resultado útil da ação principal, resguardando a eficácia de futura e eventual execução de julgado ali proferido, a evidenciar seu caráter assecuratório, unicamente”
. (
REsp 1698730/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018).

3.
Quanto ao perigo de dano irreparável, deve ser consignado que assim como o agravante, o agravado também está a suportar negativamente os notórios efeitos da pandemia que atualmente – e infelizmente – devasta a economia do País e atinge diretamente variados ramos empresariais, sendo que certo que o reflexo financeiro por ela suportado é provavelmente muito maior que o reflexo suportado pela
“ECSL, titular da rede de cinemas “Kinoplex”, uma das maiores operadoras de cinemas do país, possuindo atualmente 260 (duzentas e sessenta) salas de cinema no Brasil”,
conforme se identificou a recorrente.

Nada obsta, portanto, que o agravado pretenda assegurar direitos nos momentos difíceis que passamos, para se resguardar de inúmeros compromissos vindouros – até porque já dispôs de intensa quantia, em tese, em nome de outrem - e o direito da parte,
data vênia
, não pode valer tão pouco.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

In casu, pela simples leitura do acórdão impugnado afere-se que todas as teses necessárias para deslinde do recurso foram claramente abordadas com juridicidade, sendo rejeitadas todas as argumentações expostas pela embargante em sede de agravo de instrumento.

Como sabemos, o recurso em testilha não se projeta de forma eficaz para fins de rediscussão do julgado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem reparadas diante da argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento.

Possível inconformismo, portanto, deve ser direcionado à devolutividade ao Tribunal
ad quem,
ínsito a recurso próprio.

A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO A
L
MEJADO
.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
º

5001067-18.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
:
EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S/A - ECSL

EMBARGADO
:
SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ABORDAGEM DE TODAS AS TESES NECESS
Á
RIAS PARA O DESLINDE
DO RECURSO

– AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Pela simples leitura do acórdão impugnado afere-se que todas as teses necessárias para deslinde do recurso foram abordadas com juridicidade, e como sabemos o recurso em testilha não se projeta de forma eficaz para fins de rediscussão do julgado.

2.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser reparada, diante da argumentação de antítese no bojo da fundamentação do provimento, e possível inconformismo deve ser direcionado à devolutividade ao Tribunal
ad quem,
ínsito a recurso próprio. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamento suficiente, não configura omissão, obscuridade ou contradição.

3.
Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
por
CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO
.

Vitória, ES, em ___08___ de março de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.